Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706986-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BONFIM SALVIANO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 71567377) interposto por BONFIM SALVIANO DOS SANTOS em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida por esta Relatoria que determinou a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.349 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Agravante alega, em suma, que: i) é desnecessária a suspensão do processo, conforme entendimento majoritário neste Tribunal; ii) não fora determinado o sobrestamento dos processos em razão do reconhecimento da Repercussão Geral ADI no 7435, nem no Tema 1349. O Distrito Federal ofertou contrarrazões, onde sustentou a legalidade a pertinência da suspensão. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Existe óbice ao prosseguimento do recurso, tendo em vista que o agravo carece de pressuposto à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal. Importante ressaltar que a decisão que determinou a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF (ID 6926265), fora publicada em 06/03/2025. No dia 14.03.2025, a parte Agravante apresentou petição requerendo a continuidade do trâmite processual, a qual foi indeferida (ID 69857675). A parte Agravante apresentou nova petição alegando, em suma, que a despeito do sobrestamento da Execução pelo Tema 1.349 determinado no presente Agravo, há de se destacar que o mesmo não deve incidir sobre toda a execução, devendo ser determinada a continuidade nos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal (ID 70723246). Esta relatoria indeferiu o referido requerimento (ID 70777389), nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao requerimento de ID 70723245, vez que fora determinada a suspensão do trâmite processual do presente feito até o julgamento do tema 1.349 do STF e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos da decisão de ID 69262625. Ademais, o Juízo de origem também determinou a suspensão do feito na origem (ID 227724403, processo de referência)”. Em seguida, no dia 09.05.2025, a parte Agravante apresentou o presente recurso de agravo interno, alegando, em suma, que não deve prevalecer o sobrestamento dos processos em razão do reconhecimento da Repercussão Geral ADI no 7435, nem no Tema 1349, vez que não determinado pelo STF (ID 71567377). Nesse contexto, tem-se que a decisão impugnada neste recurso é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável ao recorrente e que já se encontra atingida pela preclusão temporal. Portanto, intempestivo o presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por ser intempestivo. Publique-se e intime-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Brasília, 15 de julho de 2025 15:45:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador